Tribunal: TJDFT
Processo: 0737431-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0737431-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: BRUNO EMERSON BORGES DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de PETIÇÃO CRIMINAL na qual o peticionário, Bruno Emerson Borges dos Santos, requereu, de próprio punho, a análise de seu processo de execução, com a desconsideração de falta grave e a concessão de progressão de regime e outros benefícios (ID 51025721). Encaminhados os autos à Defensoria Pública para análise, esta informou que o requerente cumpre pena de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, atualmente em regime fechado, e que já resgatou 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de pena. Asseverou que, em consulta ao processo de execução no 0004244-28.2018.8.07.0015, constatou-se que o requerente está sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Por fim, afirmou que o pedido é inerente à execução penal e que “deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância”, apontando, ainda, não encontrar fundamento jurídico para complementar o pedido (ID 51810262). A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Wanessa Alpino Bigonha Alvim, manifestou-se pelo “não conhecimento da petição criminal, porquanto manifestamente inadmissível” (ID 52017623). É o relatório. A petição criminal deve ser inadmitida. Diante da manifestação da Defensoria Pública a respeito do exame dos pleitos deduzidos pelo requerente, de fato, verifica-se que os pedidos deveriam ser direcionados ao Juízo da Execução Penal, visto que estão relacionados com o cumprimento de pena. De igual modo, a douta Procuradoria de Justiça noticiou que a análise do pedido formulado pelo requerente configura supressão de instância. Confira-se (ID 52017623): “[...] Com efeito, em consulta ao processo referente à execução penal do ora peticionante – PJ-e no 0004244-28.2018.8.07.0015 –, verifica-se que o reeducando, em cumprimento de pena de reclusão no regime fechado, progrediu para o semiaberto em 24/03/2021 (ID 277675409) e foi beneficiado com trabalho externo e saídas temporárias em 25/05/2021 (ID 281087279). Todavia, posteriormente sobreveio a notícia da fuga do apenado, em 17/12/2021 (IDs 294243023 e 299885679), situação que perdurou até 09/05/2022, quando o apenado foi recapturado, preso em flagrante pela prática do crime de uso de documento público falso, pelo qual foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa (IDs 302925953 e 321641972 a 321641982). Ou seja, além de praticar falta grave consistente em fuga (art. 50, inciso II, da Lei de Execução Penal), frustrando a confiança depositada no deferimento de sua progressão de regime e na concessão de benefícios externos anteriores, o apenado praticou novo crime durante o período em que permaneceu foragido. De toda sorte, em 03/05/2023, o Juízo da VEP-DF unificou as penas no regime fechado, fixou novo marco para a obtenção de benefícios, reconheceu a prática da falta grave e revogou 1/6 dos dias remidos (decisão ID 329910767). A defesa constituída não recorreu da decisão supra (ID 331084642). Assim, resta claro que o peticionamento diretamente ao Tribunal, como postula o requerente, para a concessão de nova progressão de regime com benefícios externos, a despeito da prática da falta grave, constitui pretensão de supressão de instância, pois o Juízo de origem não se manifestou a respeito do tema. [...]”. (grifos no original) Nessa linha, tendo em vista que os pleitos não foram apreciados pela autoridade judiciária de primeiro grau, resta impossibilitado qualquer provimento jurisdicional por este segundo grau, sob pena de indevida supressão de instância, de modo que não se admite a presente petição criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito a presente petição criminal, diante da incompetência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se e intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com ciência ao requerente. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador